Tribunal: TJSP
Processo: 1074725-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Serviços contratados para para desenvolvimento de software. Sentença de extinção. Apelo da autora.

Prevendo o contrato a convenção de arbitragem, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida. Competência do juízo arbitral para solução do litígio. Convenção de arbitragem livremente pactuada no contrato, que deve ser respeitada.

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Serviços contratados para para desenvolvimento de software. Sentença de extinção. Apelo da autora.

Prevendo o contrato a convenção de arbitragem, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida. Competência do juízo arbitral para solução do litígio. Convenção de arbitragem livremente pactuada no contrato, que deve ser respeitada. Ausência de configuração de contrato de adesão na hipótese.

Apelação não provida.